Tribunal: STF
Processo: Rcl 67943
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. FALTA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Ipatinga/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF nos autos n. 4400157-33.2020.8.13.0313. 



    A petição inicial narra que o reclamante progrediu para o regime semiaberto em 08/05/2023, tendo recebido os benefícios de trabalho externo e saída temporária. 



    A defesa alega, em síntese, que “no dia 25/04/2024, o douto magistrado, de OFÍCIO, revogou a saída temporária e o trabalho externo em empresas pública e privada”. 



    Sustenta que o reclamante foi automaticamente regredido para o regime fechado, tendo em vista que está sendo impedido de exercer trabalho externo e “visitar seus entes queridos e amigos (saída temporária)”.



    Aduz que “a decisão judicial que resultou na revogação dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, sob a alegação de incapacidade do Estado em exercer vigilância direta sobre o sentenciado, evidencia uma falha estrutural que impõe ao apenado consequências por deficiências estatais”.



    Ademais, afirma que “A Lei de Execução Penal (LEP), com as alterações trazidas pela Lei 14.843/2024, estabelece restrições ao trabalho externo e às saídas temporárias para apenados que cumprem pena por crimes hediondos ou com violência ou grave ameaça contra a pessoa. No entanto, a lei não retira completamente o direito ao trabalho externo e às saídas temporárias, mas impõe ao Estado a obrigação de fornecer vigilância para essas atividades”.



    Requer seja concedida prisão domiciliar ao reclamante ou, subsidiariamente, “o restabelecimento dos benefícios da saída temporária e trabalho externo, com base na impossibilidade de retroatividade da lei penal maléfica e seu caráter material”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante. 



    Inicialmente, é importante registrar que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    In casu, alega-se violação ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: ”c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.



    In casu, consta no ato reclamado o seguinte: 



    “Acerca do tema, a LEP, no §2º do artigo 122, com a nova redação conferida pela Lei 14.843/2024, publicada em 11/04/2024, estabeleceu que ‘Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa’. 



    Entretanto, o entendimento firmado por este juízo é o de que a nova lei que disciplina a vedação das saídas temporárias e trabalho externo aos condenados por crimes hediondos e com violência ou grave ameaça tem aplicação imediata, por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 2º do CPP. 



    In casu,verifico que o sentenciado cumpre pena por tráfico de drogas (crime hediondo), de forma que é vedada a concessão dos benefícios. 



    Ante o exposto, REVOGO a saída temporária concedida pela decisão de seq. 310.1 e o trabalho externo sem vigilância direta, concedido pela decisão de seq. 390.1.”



    Verifica-se, portanto, que os pedidos deduzidos na inicial não guardam aderência estrita com o objeto do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, considerando-se que a autoridade reclamada não impôs o cumprimento de pena em regime mais gravoso ou diverso do que a lei prevê como de direito.



    Deveras, in casu, o que se tem é uma controvérsia acerca da retroatividade ou não de norma inserida na LEP, discussão que, por ausência de paradigma apto, não pode ser realizada na via reclamatória. 



    Destaco que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o enunciado de súmula vinculante que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.046-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/02/2020)



    Nesse contexto, se mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    II – A autoridade reclamada apenas solicitou urgência na remessa dos autos de execução penal e cientificou a defesa de que a elaboração do cálculo da pena privativa de liberdade dependeria do envio das demais execuções penais do reclamante, uma vez que seria caso de soma de penas. 



    III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.679-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021)



    Nesta linha, é imperioso observar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Por conseguinte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, diante da ausência de violação à Súmula Vinculante n. 56.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente